Tribunal: TJPA
Processo: 0143249-65.2015.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÃTIMA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO PELO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.1. NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. 2. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o de alguns vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, restou apenas duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao apelante, devendo a pena-base do crime de roubo ser redimensionada para seu patamar prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusÃ£o.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
RECURSO APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. 0143249-65.2015.8.14.0083
COMARCA DE CURRALINHO (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GENECI BRABO DA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação de alguns vetores do art. 59 do Código Penal, restou apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, devendo a pena-base do crime de roubo ser redimensionada para seu patamar próximo ao seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

GENECI BRABO DA COSTA
,

por meio de sua defesa, interpôs recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Curralinho, que condenou o apelante pela prática da conduta criminosa descrita no
art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 14, II, e art. 129,
caput
, todos do CP,
à pena de: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, que após realizada a detração pelo juízo, ficou em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Consta de denúncia que:
(...)
No dia no dia 05/11/2015, por volta das 22:23H, os denunciados tentaram subtrair um aparelho celular e agrediram as vítimas com golpes de faca, causando-lhes lesões corporais.
Conforme relatado no Inquérito Policial que embasa presente ação penal, as vítimas estavam em casa quando ouviram barulhos e foram verificar o que estava acontecendo. Ao chegar no local de onde vinha o barulho, a vítima JUSCICLEY viu o denunciado GENECI subindo no pátio. Ato contínuo, ele lhe desferiu um golpe de faca.
JUSCICLEY gritou pedindo socorro e sua filha, FERNANDA, veio ao seu encontro e, para defender a mãe, deu uma facada em GENECI. Nesse momento, o denunciado DIOGO apareceu e deu dois golpes de faca em FERNANDA. Após o ocorrido, alguns vizinhos aproximaram-se da casa e os denunciados evadiram-se.
Perante a autoridade policial, os denunciados declararam que queriam roubar o aparelho celular da vítima JUSCICLEY

Por tais fatos, os acusados Diogo Marques Nunes e Geneci Brabo da Costa foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II c/ o art. 14, II, e art. 129, todos do Código Penal.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, e os acusados foram condenados às penas privativas de liberdade pelo delito de roubo qualificado em sua forma tentada.

Inconformado, o apelante
GENECI BRABO DA COSTA
interpôs o recurso de apelação (fls. 155/158), aduzindo que a sentença merece ser reformada, por erro
in judicando
na dosimetria da pena.

Alega que na análise das circunstâncias judiciais, o magistrado valorou negativamente sete delas, fundamentando com argumentos vagos e inidôneos. Assim, três delas estariam com valoração equivocada, quais sejam, ¿
motivos do crime
¿, ¿
circunstâncias do crime
¿ e ¿
comportamento da vítima
¿.

Por esse motivo, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena fixada.

Em contrarrazões (fls. 164/165), o
Parquet
se manifestou pelo improvimento do apelo, entendendo não haver qualquer ilegalidade.

Intimado, o acusado Diogo Marques Nunes tomou ciência da sentença condenatória no dia 25 de agosto de 2017, ocasião em que afirmou ter interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Entretanto, a apelação interposta em face do réu Diogo Marques Nunes pela Defensoria Pública, estava intempestiva, conforme Certidão de fls. 185.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do custos legis (fls.189).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mais baixo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadores 07 circunstâncias judiciais, impugnando o apelante os vetores relacionados
aos motivos
,
as circunstâncias
, e
ao comportamento da vítima
, arbitrando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão no caso do delito perpetrado.

Para melhor entendimento, transcrevo a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau:
(...)
a)
culpabilidade
:
deve ser atribuído no grau médio, considerando que a participação do réu foi maior e de forma mais intensa;
b)
antecedentes
: pode ser considerado desfavorável, pois o réu é reincidente e responde a vários processos criminais;
c)
conduta social
: é desfavorável, pois o réu é envolvido em diversas atividades criminosas, havendo notícias de que seu comportamento social é nocivo e antissocial;
d)
personalidade
: é desfavorável, pois mostrou que não respeita as leis e o patrimônio alheio, além de ter uma personalidade violenta e voltada para a prática de delitos;
e)
motivos
: são sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica;
f)
circunstâncias:
são desfavoráveis, pois o crime foi cometido a noite e em via pública, com abordagem violenta e pegando a vítima de surpresa.
g)
consequências
: são desfavoráveis, pois o delito além de causar transtornos e prejuízos para a vítima, também gera sensação de medo e insegurança na população local;
g)
comportamento da vítima
: pode ser considerado desfavorável ao réu, pois a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar alguns aspectos das referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza a instância
ad quem
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões a potencial consciência da ilicitude à gravidade do delito, a busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito, e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
(...)
6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante praticou o delito durante a noite, momento de baixa movimentação em locais residenciais, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Acrescento ainda
as

circunstâncias da conduta social
e
da personalidade
, uma vez que entendo que o juízo as negativou equivocadamente.

Quanto a
conduta social
,
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente Geneci Brabo da Costa.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base, próximo ao seu mínimo legal.

Assim, passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, restando quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, ou seja, próximo a seu mínimo legal definido para o crime de roubo qualificado, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando a mesma em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dia-multa, mantendo-a temporariamente neste patamar.

Na terceira fase, verifico presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, pelo que aumento a reprimenda na mesma proporção realizada pelo juízo, ou seja, em 2/5 (dois quinto), ficando a reprimenda corporal de forma concreta e definitiva, em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, por se tratar de crime em sua forma tentada, razão pela qual atenuo a pena em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda corporal de forma concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

O recorrente faz jus à detração de pena referente ao período em que ficou preso preventivamente, qual seja: de 27 de junho de 2016 a 10 de maio de 2017, num total de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias.

Assim, após a detração acima, o restante da pena privativa de liberdade a ser cumprida ainda pelo sentenciado é de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para redimensionar a pena-base em face do recorrente para 06 (seis) anos de reclusão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM